Tribunal: STF
Processo: ARE 1536666
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo. Concurso público. Eliminação de candidato em fase social. Ausência de condenação criminal e inexistência de causas excepcionais que caracterizariam a exceção prevista no Tema RG nº 22 expressamente assentadas no acórdão recorrido. Análise: óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    Mandado de segurança impetrado a fim de tornar nula a contraindicação na fase investigação social, para prosseguimento no concurso público para preenchimento das vagas de policial penal do Estado de Minas Gerais. A segurança foi concedida, decisão confirmada em 2º Grau.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inquéritos ou processos criminais, extintos e sem condenação, seria suficiente à demonstração de inidoneidade moral do candidato para o exercício do cargo almejado, na forma do estabelecido no julgamento do RE nº 560.900-RG/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O Pretório Excelso concluiu que, em hipóteses excepcionais, é possível a fixação legal de critérios mais rigorosos a serem inseridos em cláusulas editalícias de concursos públicos, em fase de avaliação social de candidato, mas expressamente deixou assentada a impossibilidade de, em qualquer caso, valorar-se negativamente a mera existência de processo em andamento.



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem, em que pese registrar ter havido procedimentos contra o autor, expressamente deixou assentado: (a) o encerramento; (b) a ausência de condenação criminal; (c) a não configuração de hipótese excepcional ou de relevante gravidade a sustentar a exclusão do candidato do certame; e (d) “que o apelado apresentou argumentos relevantes, acompanhados de provas suficientes para demonstrar a existência de direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato impugnado”. 



    5. Somente a partir da análise do quadro probatório dos autos seria possível verificar eventual divergência do entendimento lançado pelo TJMG com o decidido pelo STF no Tema nº 22 da sistemática da Repercussão Geral, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo



    6. Negado provimento ao agravo regimental. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – ETAPA DE COMPROVAÇÃO IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA – CONTRAINDICAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - CONCESSÃO DA ORDEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal nº 12.016/09 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Não se afigura razoável a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público tão somente em razão da existência de persecução penal que, inclusive, foi arquivada com a absolvição do investigado, apresentando-se, portanto, ilegal que tal fundamento seja utilizado para macular a idoneidade moral do candidato. O ato da Administração Pública, ao eliminar o candidato do certame, carece de suporte fático e legal, afrontando o princípio da presunção da inocência, o que enseja a concessão da segurança ora pleiteada.” (e-doc. 98).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 113).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais aponta violação aos arts. 5º, inc. LIX, 93, inc. IX, e 37, incs. I e II, da Constituição da República e contrariedade ao decidido pelo STF no Tema nº 22 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Afirma que o candidato deve ser excluído do concurso público na fase de avaliação social, por não ter preenchido os requisitos de idoneidade moral para o exercício do cargo, tendo em vista ter contra si diversos procedimentos instaurados por prática incompatível com o exercício da função pretendida.



    3.2. Assevera que a instauração de inquéritos policiais por agressão e violência é suficiente para demonstrar o enquadramento do caso na exceção prevista no precedente — RE nº 560.900-RG/DF, porquanto revelam “condutas flagrantemente desabonadoras” da reputação do recorrido, implicando, assim, a respectiva exclusão do certame.



    3.3. Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 120).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Voltando-me ao caso dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.



     Ressalto, inicialmente, que a Lei Estadual n. 14.695/2003, estabelece os critérios para ingresso na carreira de agente de segurança penitenciário, nos seguintes termos:



    Art. 9° – O ingresso na carreira de Agente de Segurança Penitenciário dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso público constituído pelas seguintes etapas sucessivas: 



    (...) II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento; § 1º- As instruções reguladoras dos processos seletivos serão publicadas em edital, que deverá especificar: 



    (...) § 4º - É requisito para a matrícula no curso de formação técnico-profissional a que se refere o inciso VI do caput deste artigo a aprovação nas etapas constantes dos incisos I a V, a fim de se comprovar, em especial, que o candidato possui: 



    a) idoneidade moral e conduta ilibada; (g.n.).



    E, conforme cediço, pode a Administração Pública estabelecer as condições e os requisitos necessários para a investidura em cargo ou emprego público. Entretanto, esses requisitos devem observar os limites legais, não se traduzindo em nenhuma forma de discriminação.



    (...)



    Consta nos autos que o candidato foi reprovado na fase de investigação social com fundamento no ANEXO III – item 6, inciso III – “prática de ato de violência física ou agressão moral”. 



    É incontroverso nos autos que o candidato/impetrante respondeu ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nº 0032141-80.2018.8.13.0074, no qual foi homologada a Suspensão Condicional do Processo, resultando na extinção da punibilidade do denunciado.



    Igualmente, incontroverso é o fato de que o impetrante respondeu à Ação Penal nº 0012788-54.2018.8.13.0074, na qual obteve sentença absolutória a seu favor. 



    No entanto, mesmo que ambos os processos mencionados tenham como objeto a apuração do crime de Lesão Corporal, a conduta atribuída ao impetrante nos mencionados processos não deve ser considerada pela banca examinadora como motivo para sua exclusão do certame na etapa de investigação social.



     Isso se deve ao fato de que, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22 / STF), a existência de um inquérito policial instaurado ou de uma ação penal em andamento para apurar possíveis infrações penais cometidas por um candidato a determinado concurso público não pode resultar em sua eliminação na fase de investigação social.



     Para que isso ocorra, é necessário o trânsito em julgado de uma condenação criminal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.



    (...)



    Dessa forma, em virtude da ausência de antecedentes criminais, considero incabível utilizar como fundamento para questionar a idoneidade moral e a conduta ilibada do candidato apenas o objeto da persecução penal dos processos mencionados. 



    Além disso, os documentos colacionados aos autos comprovam que o candidato foi absolvido em ambos os processos que motivaram o ato impugnado, o que corrobora com a ilegalidade da sua eliminação.



    (...)



    Nesse ponto, ressalto que mesmo após examinar as informações apresentadas pela autoridade coatora, não me convenci que a situação posta nos autos configura situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade que justifique a exclusão do candidato na fase de investigação social. 



    Outrossim, embora não se desconsidere que os atos da administração pública gozam da presunção de veracidade e legalidade, repiso que o apelado apresentou argumentos relevantes, acompanhados de provas suficientes para demonstrar a existência de direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato impugnado. 



    Conclui-se, portanto, que o ato da Administração Pública, ao eliminar o candidato do certame, carece de suporte fático e legal e ainda, fere o princípio da presunção da inocência, o que enseja a concessão da segurança ora pleiteada.” (e-doc. 98; grifos acrescidos).



    5. No julgamento de mérito do RE nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    6. É verdade que tratou o Pretório Excelso de hipóteses excepcionais nas quais é possível a fixação legal de critérios mais rigorosos a serem inseridos em cláusulas editalícias, em fase de investigação social, mas expressamente deixou assentada a impossibilidade de valorar-se negativamente a mera existência de processo em andamento. Confira-se, a esse respeito, trecho da ementa daquele decisum e do voto do Relator, eminente Ministro Luís Roberto Barroso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”. 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.” 



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    7. Na hipótese deste feito, o recorrido impetrou mandado de segurança a fim de tornar nula a contraindicação na fase investigação social, para que pudesse prosseguir no concurso público para preenchimento das vagas de policial penal do Estado de Minas Gerais. A segurança foi concedida, decisão confirmada em 2º Grau.



    8. Da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, em que pese registrar a existência de procedimentos contra o autor, expressamente consigna (a) o encerramento; (b) a ausência de condenação criminal; e (c) a não configuração de hipótese excepcional ou de relevante gravidade a sustentar a exclusão do candidato do certame. 



    9. Nesse contexto, somente a partir da análise do quadro probatório dos autos seria possível verificar eventual divergência do entendimento lançado pelo TJMG com o decidido pelo STF no Tema nº 22 da sistemática da Repercussão Geral, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA Nº 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 43.482-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 03/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DEFATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 



    (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.057.280-Segundo-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 03/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 974.489-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/09/2016, p. 23/09/2016).



    11. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator